Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. COBRANÇA DE OUTROS SERVIÇOS NA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não se verifica no caso concreto. Inclusive, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte ré/apelante requereu julgamento antecipado da lide, não demonstrando, pois, interesse na instrução processual. Consequentemente, conclui-se pela higidez das faturas por danos à rede que embasam a cobrança promovida pela Caesb.
2. Afigura-se lícita a cobrança por dano à rede na fatura de água e coleta de esgotos sanitários, diante da previsão contida no art. 3o, V, do Decreto Distrital n. 26.590/06: V - conta/fatura: Documento emitido pela CAESB para faturamento e recebimento pelos serviços de fornecimento de água, coleta de esgotos e outras cobranças relacionadas aos serviços prestados pela CAESB), e da Resolução n. 14, de 27 de outubro de 2011, da ADASA (art. 107. As tarifas relativas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, multas e quaisquer outros acréscimos, assim como os outros serviços realizados, serão cobradas pelo prestador de serviços mediante emissão de fatura com data para pagamento fixada. (...) § 2o As faturas serão apresentadas ao usuário em intervalos regulares e de acordo com o calendário de faturamento elaborado pelo prestador de serviços, levando-se em consideração o estabelecido no art. 93.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.